Tribunal: TJES
Processo: 5006512-41.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006512-41.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELIO DOS SANTOS MERELES

AGRAVADO: BANCO C6 S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS SEM INDICAÇÃO DA TAXA DIÁRIA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. RECURSO PROVIDO.

1. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, sendo possível que a parte contrária a impugne ou que o magistrado verifique elementos indicativos do seu descompasso com a realidade. No caso concreto, o agravante não apresenta sinais incompatíveis com o pedido de gratuidade, eis que sua declaração de imposto de renda apresenta renda mensal inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais), sem outros patrimônios e investimentos.

2. O argumento de descaracterização da mora decorrente da
capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária praticada foi utilizado em sede de agravo de instrumento como matéria de defesa, não resultando em supressão de instância.

3. A ausência de informação expressa da taxa de juros diária em contrato que prevê capitalização diária viola o dever de informação, tornando-a abusiva e descaracterizando a mora necessária para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

4. Recurso provido.

Vitória, 29 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5006512-41.2025.8.08.0000

Agravante:
Célio dos Santos Meirelles

Agravado:
Banco C6 S. A.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Célio dos Santos Meireles contra a decisão de id. 63344885, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de São Mateus nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco C6 S.A., na qual o Magistrado de origem deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão do veículo descrito na inicial.

Nas razões recursais de id. 13402459, o agravante sustenta em síntese que a) o contrato de financiamento firmado entre as partes prevê capitalização diária de juros, sem, contudo, indicar a taxa diária aplicada; b) tal omissão constitui violação ao dever de informação do consumidor, conforme o Código de Defesa do Consumidor; c) a capitalização diária sem indicação da taxa específica caracteriza abusividade contratual e acarreta a descaracterização da mora; d) a mora é pressuposto essencial à propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69; e e) diante da ausência de mora válida, deve ser atribuída eficácia suspensiva ao recurso, com a consequente revogação da liminar e extinção da ação originária.

Decisão liminar proferida no id 13551029, deferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id 13924659.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 02 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Impugnação à gratuidade da justiça

O agravado afirma que o agravante não comprovou os requisitos para obtenção da gratuidade da justiça.

A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, sendo possível que a parte contrária a impugne ou que o magistrado verifique elementos indicativos do seu descompasso com a realidade.

No caso concreto, contudo, o agravante não apresenta sinais incompatíveis com o pedido de gratuidade, eis que sua declaração de imposto de renda apresenta renda mensal inferior a R$ 3.000,00 (três mil reais), sem outros patrimônios e investimentos.

Diante do exposto,
rejeito
a impugnação à gratuidade da justiça.

É como voto.

Preliminar de não conhecimento do recurso por supressão de instância

O agravado argui preliminarmente o não conhecimento do recurso em virtude da matéria não ter sido inicialmente apresentada em 1º grau.

Sem razão.

O argumento de descaracterização da mora decorrente da
capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária aplicada foi utilizado para reformar a decisão recorrida, como matéria de defesa.

É cediço que
“
A jurisprudência do STJ admite a discussão de cláusulas contratuais como matéria de defesa em ação de busca e apreensão, não havendo supressão de instância quando a matéria for suscitada em sede de agravo de instrumento”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.189394-7/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo de Oliveira Milagres, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 27/08/2025, publicação da súmula em 01/09/2025).

Em sintonia:

“Não há falar em supressão de instância quando a parte agravante impugna decisão interlocutória concessiva de liminar, sendo o agravo de instrumento o meio processual adequado para sua reforma.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.233216-8/001, Relator(a): Des.(a) José Eustáquio Lucas Pereira, 21ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 27/08/2025, publicação da súmula em 01/09/2025)

Diante do exposto, rejeito a preliminar de supressão de instância.

É como voto.

MÉRITO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a capitalização diária de juros sem a indicação da taxa diária descaracteriza a mora do agravante, tornando inviável a busca e apreensão do bem.

O contrato de financiamento firmado entre as partes, juntado sob id 63287135 dos autos originários, prevê na cláusula oitava que
“o Cliente pagará por esta CCB, ao C6 Bank, ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos e na praça de sua sede, em moeda corrente, a dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, correspondente ao Valor Total Financiado,
acrescido de juros remuneratórios, capitalizados diariamente
, observadas as Condições da Operação e desta CCB”
. (g. n.)

Não consta, entretanto, qualquer menção expressa à taxa de juros diária pactuada, limitando-se o contrato a indicar as taxas mensais e anuais, o que afronta o dever de informação consagrado no art. 6º, III do Código de Defesa do Consumidor.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é firme ao exigir que a capitalização diária dos juros esteja não apenas prevista contratualmente, mas também acompanhada da indicação da taxa respectiva. Como já assentado,
“A capitalização diária de juros em contratos bancários é válida, desde que a taxa diária seja expressamente informada no contrato”
(TJES, Apelação Cível n. 5003148-53.2024.8.08.0014, Relator: Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR, julgado em 09.04.2025).

Em sintonia:

“A previsão da capitalização diária dos juros no contrato sem a devida indicação da taxa aplicada viola o dever de informação e constitui abusividade apta a desconstituir a mora.” (TJES, Apelação Cível n. 5009879-11.2023.8.08.0011, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Julgado em 19.03.2025)

“A capitalização diária de juros, para ser válida, deve estar expressamente pactuada e acompanhada da indicação da taxa diária aplicada, sob pena de violação ao dever de informação do consumidor. A ausência de informação sobre a taxa de juros incidente na capitalização diária caracteriza abusividade contratual, tornando a cobrança ilegal. O reconhecimento da abusividade da capitalização diária de juros descaracteriza a mora e impede a concessão da medida liminar de busca e apreensão.” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5018429-91.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Julgado em 11.04.2025)

Desse modo, a ausência de clareza quanto à taxa diária de juros praticada impede o reconhecimento da mora do devedor, comprometendo a higidez da ação de busca e apreensão, cuja concessão liminar está condicionada à demonstração inequívoca da mora, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a decisão e indeferir a liminar de busca e apreensão.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 29.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.